Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735802-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Almeria Gastronomia e Restaurante Ltda Agravados: Cielo S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Almeria Gastronomia e Restaurante Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0722571-80.2022.8.07.0001, assim redigida: “Não obstante a inexistência de contrato escrito anexado ao processo, como forma de verificar a existência de cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, fixando a competência do Juízo de São Paulo/SP, é certo que o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília é incompetente para o processamento e julgamento do feito. No caso, o contrato estabelecido entre as partes tem o objetivo de incrementar a atividade econômica exercida pela autora. Portanto, não sendo a autora destinatária final dos serviços prestados pela ré, não se aplica ao caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, ressalto que o TJDFT já afirmou que "a utilização de equipamento e demais operações de cartão de crédito tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para o incremento da atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inaplicabilidade das normas consumeristas impede a aplicação da tese de competência absoluta do foro do consumidor." (Acórdão 1403806, 07369506320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na espécie, a competência para processamento e julgamento do feito deve ser verificada a luz do disposto no artigo 46 do Código de Processo Civil, dispositivo legal que estabelece o foro de domicílio do réu como competente para a propositura de ações fundadas em direito pessoal. "Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA GERAL. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. CONCEITO. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a fixação da competência territorial. 1.1. O Juízo singular fixou a competência territorial de acordo com o foro de domicílio da ré, pois a ação versa sobre a resolução de negócio jurídico. 2. A teoria finalista, de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera consumidor todo aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, o produtor rural que adquire blocos de cogumelos com o propósito de incrementar sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor, pois os produtos adquiridos não são destinados ao consumo final. 3. A ação ajuizada com o intuito de obter a resolução de negócio jurídico revela que as causas subjacentes à demanda ostentam caráter pessoal. Nesse contexto a competência deve ser fixada no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1340789, 07048591720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, declaro a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis de Barueri/SP, local de domicílio da ré. Sendo assim, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 30 de setembro de 2022. Retorne o processo ao Gabinete para o cancelamento do ato no sistema. Cumpra-se imediatamente. Cancelada a audiência no sistema, aguarde-se o transcurso para interposição de recurso contra a presente decisão. Após, encaminha-se o processo ao Juízo de uma das Varas Cíveis de Barueri/SP. Intimem-se as partes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40592112), em síntese, que o Juízo singular é competente para processar e julgar a ação submetida ao procedimento comum, por meio da qual foi veiculado o eventual descumprimento de condições estipuladas por ocasião da oferta do serviço de credenciamento ao sistema Cielo oferecido pela recorrida para a aceitação de meios de pagamento. Argumenta que os produtos e serviços contratados não são repassados, reutilizados ou revendidos a terceiros, mas utilizados para o recebimento de pagamentos efetivados por seus clientes, de modo que não integram a cadeia produtiva do restaurante, o que evidencia a necessidade de aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da agravante está demonstrada. Acrescenta, ainda, que a obrigação deve ser cumprida na cidade de Brasília-DF, o que também indica a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF para o processamento e julgamento da causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 40592111 e Id. 40592113). É a breve exposição. Decido. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação da seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo julgador. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar demanda por meio da qual contende-se a respeito do descumprimento de condições estipuladas por ocasião da oferta do serviço de credenciamento ao sistema Cielo, oferecido pela recorrida, para a aceitação de meios de pagamento, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília promoveu a declinação da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Barueri-SP. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na imediata modificação da competência. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar e julgar ação submetida ao procedimento comum em que é discutido eventual descumprimento de condições estipuladas por ocasião da oferta do serviço de credenciamento ao sistema Cielo oferecido pela recorrida para a aceitação de meios de pagamento. A competência territorial é classificada invariavelmente como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esta última uma decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu, prevista no art. 65, do Código de Processo Civil. No caso em análise, é possível observar que a sociedade anônima recorrida suscitou exceção formal dilatória em sua contestação, ocasião em que afirmou que as partes pactuaram cláusula de eleição de foro em que foi escolhido o foro da comarca de São Paulo-SP para dirimir eventual controvérsia decorrente do negócio jurídico celebrado entre as partes (Id. 130859804, fls. 1 e 2, dos autos do processo de origem). O Juízo singular acolheu a exceção aludida, ao proferir a decisão ora impugnada, oportunidade em que ressaltou que o serviço contratado pela ora recorrente tem por objetivo o incremento de sua atividade empresarial, de modo que não seriam aplicáveis ao caso em análise as normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observada a regra geral prevista no art. 46 do CPC. É necessário observar que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em benefício de pessoas jurídicas que adquirem produtos ou serviços na condição de destinatárias finais, de acordo com os artigos 2o e 3o do referido Código. No caso em análise, verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico destinado à contratação de serviço de credenciamento ao sistema Cielo, oferecido pela recorrida, para a aceitação de meios de pagamento a ser efetivado pelos clientes do restaurante administrado pela agravante, o que demonstra o incremento de atividade empresarial, afastando, portanto, a condição de destinatário final, que poderia atrair a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, não está demonstrada a existência de relação de consumo no caso em exame, tendo em vista que, a despeito das alegações articuladas pela agravante, afigura-se ausente o requisito da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante da instituição agravada, requisito fundamental para a aplicação da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC). A respeito desse tema observe-se o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXA EM VALOR SUPERIOR AO QUE FORA CONTRATADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como sendo de consumo, pois o Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, celebrado entre as partes deriva da atividade empresarial desenvolvida pela empresa autora, tendo por objetivo potencializar sua atividade econômica, com o incremento das vendas. Logo, inexistente vulnerabilidade, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC). 2. Nos termos do art. 373, incisos I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, na espécie, a parte requerente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, no sentido de provar que efetivamente contratou as taxas para vendas a débito e a crédito nos moldes expostos na inicial. Portanto, não há que se falar em pagamento irregular ou descumprimento de contrato. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1437596, 07043128720208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO E CORRELATOS SISTEMAS DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALUGUEL DE MAQUINETA. INDUÇÃO AO ERRO. INEXISTÊNCIA. CLAREZA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA RÉ. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais em que se pretende a condenação da empresa recorrida em razão de suposta indução ao erro quanto à contratação de aluguel de maquineta de cartão de crédito, bem como em razão do cancelamento do equipamento por desinteresse comercial. 2.Não se aplicam os dispositivos da legislação consumerista na relação jurídica entre empresas, cujos serviços de cartões e meios de pagamento foram adquiridos para fomentar a atividade econômica, a fim de prestar serviço a terceiros como destinatários finais. 3. Não demonstrada a ausência de transparência de informações, tampouco a inexistência de clareza e objetividade dos serviços prestados, que permitissem confundir a pretensão da contratante, não há que se falar em indução ao erro por parte da requerida. 4. Embora a apelante tenha acostado informe publicitário acerca da compra de máquina de cartões MEGA POP DA REDE CREDICARD, não foi este o objeto do contrato entabulado, mas sim, a prestação de serviços de cartões de crédito e correlatos sistemas de pagamento, não sendo demonstrado que a apelante pretendia apenas adquirir a maquineta MEGA POP, afastando, assim, a intenção de requerer exibição de documentos da parte contrária, quando o ônus da prova conferido à autora exige a mínima demonstração de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Ademais, não há como imputar à requerida a obrigação de demonstrar que houve a compra realizada pela requerente da maquininha, quando o contrato já acostado aos autos prova o contrário, constituindo como ônus probatório da ré justamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que houve o aluguel do equipamento, e não de que houve a compra. 6. É permitida a rescisão imediata do contrato por justa causa, por qualquer das partes, no caso de transações suspeitas, irregulares ou com suspeita de fraude, não se verificando, por parte da requerida, qualquer ato ilícito apto a indenizar, mas mero exercício regular de seu direito, devendo ser mantida a sentença. 7. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1359371, 07195412420198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA CIELO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO UTILIZADO PARA INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. COBRANÇA DE TAXA EM VALOR SUPERIOR AO QUE FORA CONTRATADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 2. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e, nos termos do artigo 884 do mesmo Diploma Legal, comprovado o descumprimento contratual, consistente na cobrança de taxa de antecipação de valores recebíveis em valor superior ao outrora pactuado entre as partes, cabível a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente retidos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1143682, 07132325520178070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CIELO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA. TAXAS DE JUROS. LAUDO CONFECCIONADO PELA AUTORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa da ré com a decretação de revelia e a realização do julgamento antecipado da lide, porquanto a parte interveio no processo em tempo hábil para juntar prova documental de suas alegações. Preliminar afastada. 2. A contratação de uso de máquina de cartão de débito e crédito de empresa com a Cielo, apesar da diferença de patrimônio entre as mesmas, não se enquadra como relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Da mesma maneira, não se verifica a existência de vulnerabilidade a equiparar a empresa Autora à consumidora do serviço prestado pela Ré. Inaplicabilidade da legislação consumerista. 3. Diante da revelia decretada, consideram-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela empresa Autora em relação à inadequação da antecipação de crédito questionada, ainda mais quando devidamente valorada a prova documental juntada aos autos. 4. Considerando que o laudo contábil juntado pela própria autora é contraditório com as alegações realizada na Inicial, é o caso de readequação do provimento jurisdicional quanto à taxa de juros considerada na operação. 5. Afastada a legislação consumerista, não subsistem elementos para a restituição em dobro do valor questionado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1120830, 07028667220178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018) (Ressalvam-se os grifos). Não demonstrada a relação de consumo, portanto, deve ser observada a regra geral prevista no art. 65 do CPC, que fixa o foro de domicílio do réu como competente para o julgamento de “ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis”, como acertadamente consignado pelo Juízo singular. Por essas razões não está preenchido o requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator